Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM EM CONCESSIONÁRIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. SOLIDARIEDADE. REPARO. DESÍDIA. QUALIDADE. CONTROLE. OMISSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
I – "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).
II - A falta de qualidade do produto vendido pela concessionária viola as disposições protetivas esculpidas nos artigos 12 e 18, do Código de Defesa do Consumidor, impõe aos fornecedores a obrigação de reparar eventual defeito de fábrica.
III - Não se adquire um veículo zero quilômetro apenas pela segurança que ele pode proporcionar, mas também pela utilidade, conforto, estilo e até status. Se o fabricante vende a imagem de que o veículo apresenta todos esses atributos, deve cumprir sua proposta, sob pena de ludibriar o consumidor.
IV - Considerando que o automóvel é indispensável ao comprador, sendo pago preço razoável inclusive pelo conforto agregado, os defeitos de fabricação, que exigem longo período de discussão para serem efetivados e de privação do bem, rendem abalo emocional no consumidor, os quais reclamam reparação.
V – Negou-se provimento aos recursos.